Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711565-24.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE RECORRIDO: MAX WEBER MARQUES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio definitivo de bagagem no transporte aéreo internacional dá ensejo à indenização por danos morais, hipótese não incluída nas restrições à reparação fixadas na Convenção de Montreal, conforme julgamento do RE 636.331 e o ARE 766.618, pelo Egrégio STF. 2. Recurso restrito à condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em face de extravio definitivo de bagagens, no trecho de ida do vôo de Brasília-DF a Hamburgo/Alemanha. 3. Não há controvérsia em relação ao extravio definitivo da bagagem do autor no período de viagem a trabalho, a saber: do dia 18/8/2019 a 23/8/2019. A ré, em suas razões recursais, informa que tão logo foi cientificada do ocorrido, promoveu a devida busca da bagagem, mas não a encontrou. Ressalta que o autor foi devidamente indenizado pelos prejuízos materiais, conforme previsto na Convenção de Montreal, razão pela qual não há que se falar em condenação da recorrente ao pagamento de qualquer outro valor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. 4. O extravio definitivo de bagagem, embora não se enquadre no conceito clássico de violação de direitos da personalidade, pelas suas características e consequências que dele advém, ainda mais quando se trata de viagem internacional, constitui violação de direito que em muito ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor e autoriza indenização por danos morais. Precedentes no STJ (REsp 300190 / RJ, 2001/0005523-0 Relator(a) Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA). 5. O conjunto de dissabores experimentados pelo autor, tais como, as frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, a privação de uso dos seus pertences durante todo o período da viagem, a aquisição forçada e inconveniente de vestuário, a má qualidade das informações prestadas pela empresa aérea, o reembolso tardio dos prejuízos materiais, mais de um mês apôs a chegada a Brasília, tudo isso compõe o conjunto de eventos autorizadores da reparação extrapatrimonial. 6. O valor do dano imaterial fixado em sentença (R$ 5.000,00), não se mostra excessivo e cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. A parte recorrente alega violação do art. 178 da Constituição da República, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria deixado de aplicar as regras da Convenção de Montreal ao caso. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, embora a aplicação da Convenção de Varsóvia e de outros tratados internacionais quanto ao transporte aéreo internacional tenha sido examinada pela Suprema Corte no RE 636331 (Tema 210), verifica-se que a limitação indenizatória prevista na citada Convenção circunscreve-se às reparações por dano material, não se aplicando ao dano extrapatrimonial, conforme se depreende da tese fixada pelo STF, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2017). Nesse toar, no caso concreto, a indenização, decorrente de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, fixada pelo magistrado sentenciante e mantida pela Turma Recursal, foi decorrente de dano moral, razão pela qual a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STF e não se verifica ofensa ao art. 178 da Constituição Federal. III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito